Tribunal: TJDFT
Processo: 0707896-52.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0707896-52.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: ADUBOS ARAGUAIA IND E COM LTDA AGRAVADO: JORGE KOICHI SAIKI Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Adubos Araguaia Indústria e Comércio Ltda. contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos do Processo n° 0707608-93.2020.8.07.0015, homologou os cálculos da Contadoria Judicial, nos seguintes termos: “Trata-se de embargos de declaração de ID 83730091, opostos pela parte autora, contra a decisão de ID 82724693. Conheço dos embargos, pois tempestivos, na forma do artigo 1.023 do CPC. No mérito, assiste razão ao embargante. Omissão é a ausência de abordagem sobre questão debatida nos autos e necessária para a formação do silogismo. Contradição somente pode ocorrer quando existirem no julgado duas ou mais conclusões conflitantes sobre o mesmo tema. Obscuridade é a falta de clareza do dispositivo, podendo ocorrer pela incoerência entre a fundamentação e a conclusão. Analisada a decisão, nela vislumbro um dos defeitos elencados no art. 1.022, do CPC, qual seja a omissão. Verifico que não foi analisado o pedido de homologação do acordo efetuado entre as partes. Pelos motivos expostos, acolho os embargos de declaração e modifico parcialmente a decisão para: Onde se lê: "Cadastro, neste ato, o patrono da parte ré, Dr. Victório Abritta, conforme procuração de ID 82687149 - pág. 04. Prosseguindo, vê-se no ID 82687149 que as partes convencionaram a suspensão do processo. Defiro a suspensão do processo até 03/08/2021 (seis meses). Fica o credor intimado de que, havendo inadimplemento neste período, deverá peticionar postulando a retomada da execução. Não havendo manifestação do credor durante este período, retornem conclusos, independentemente de qualquer outra intimação." Leia-se: "1. Cadastro, neste ato, o patrono da parte ré, Dr. Victório Abritta, conforme procuração de ID 82687149 - pág. 04. 2. Prosseguindo, vê-se no ID 82687149 que as partes apresentaram acordo, requerendo sua homologação e a suspensão do processo. Indefiro a homologação do acordo, porquanto a parte autora já é detentora de título executivo extrajudicial, razão pela qual é carente de interesse de agir quanto ao pleito de homologação do acordo. Ademais, o próprio acordo, em si, constitui título do débito exeqüendo, não havendo razão lógico-jurídica para a criação de um terceiro título (o primeiro, que fundamentou a execução, o segundo, consistente no acordo e o terceiro, decorrente de eventual sentença homologatória). Some-se isso ao fato de que não há previsão legal de homologação de acordo no feito executivo, conforme se observa na redação dos artigos 771 a 925 do Código de Processo Civil. Lado outro, defiro a suspensão do processo até 03/08/2021 (seis meses). Fica o credor intimado de que, havendo inadimplemento neste período, deverá peticionar postulando a retomada da execução. Não havendo manifestação do credor durante este período, retornem conclusos, independentemente de qualquer outra intimação." Publique-se. Intimem-se.” Alega o Agravante que requereu a homologação do acordo entabulado com o Executado, o que foi indeferido pelo MM. Juiz a quo. Assevera que o art. 487, inc. III, “a”, do CPC não ressalva a resolução do mérito da demanda por meio da homologação da transação realizada entre as partes nos processos executivos. Salienta que o acordo celebrado entre as partes tem natureza de negócio jurídico processual e depende da homologação judicial. Defende, ainda, que a execução pode ficar suspensa durante o prazo concedido para o pagamento previsto no acordo, conforme o art. 922 do CPC. Por fim, pede que o Agravo de Instrumento seja recebido no efeito suspensivo e, no mérito, requer que a r. decisão seja reformada para determinar a homologação do acordo firmado entre as partes, bem como a suspensão da Execução até o prazo final para a quitação do acordo. O preparo foi devidamente comprovado (Id. 24123669). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Alega, em suma, que a r. decisão agravada é equivocada, por ter deixado de homologar o acordo firmado entre as partes, visto que não há vedação legal à composição das partes no processo executivo. Na espécie, não se encontram presentes os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo. O art. 924 do CPC estabelece que a execução é extinta somente quando a petição inicial for indeferida, a obrigação for satisfeita, o executado obtiver, por qualquer outro meio, a extinção total da dívida, o exequente renunciar ao crédito ou ocorrer a prescrição intercorrente. Da análise dos autos, em juízo de cognição sumária, verifica-se que o acordo em processo executivo não atrai a extinção da execução, já que não é necessário constituir outro título executivo, e a previsão legal é de simples suspensão do processo. Acrescente-se que somente no caso de transação durante a fase de conhecimento é que a sentença deve homologar os termos do acordo, exceto se não houver os requisitos de validade. Assim, em cognição sumária, considero que ao caso se aplica o disposto no art. 922 do CPC: “Art. 922. Convindo as partes, o juiz declarará suspensa a execução durante o prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação. Parágrafo único. Findo o prazo sem cumprimento da obrigação, o processo retomará o seu curso.” No entanto, reputo haver verossimilhança no argumento relacionado ao prazo da suspensão do processo de Execução, pois, conforme o art. 922 do Código de Processo Civil, o acordo firmado entre as partes impõe o sobrestamento do processo pelo prazo concedido pela parte credora para o cumprimento voluntário da obrigação e não por apenas de 6 (seis) meses. Nesse sentido, trago à colação os seguintes julgados deste eg. Tribunal de Justiça: “APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO. ACORDO. NEGÓCIO JURÍDICO PROCESSUAL. PARCELAMENTO DO DÉBITO E SUSPENSÃO DO CURSO DO PROCESSO ATÉ INTEGRAL QUITAÇÃO DA DÍVIDA. ART. 922, CAPUT E PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. POSSIBILIDADE LEGALMENTE ADMITIDA PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO NO PRAZO ACORDADO. HIPÓTESE QUE NÃO ENSEJA, POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR, A EXTINÇÃO PREMATURA DO FEITO APÓS HOMOLOGAÇÃO DO ACORDO. INTERESSE CARACTERIZADO NO PROSSEGUIMENTO DA DEMANDA EXECUTIVA, CASO VENHA O COCONTRATANTE/DEVEDOR A SE TORNAR INADIMPLENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA. 1. O acordo entabulado entre as partes, com pedido de suspensão da execução até o pagamento integral da obrigação, encontra arrimo no art. 922 do CPC e, segundo a doutrina de Costa Machado, "pressupõe negócio jurídico processual especificamente dirigido ao cumprimento da obrigação no prazo que o credor conceda ao devedor, remanescendo o pedido comum de suspensão do feito, e seu deferimento, como mero instrumento a serviço da consecução deste intento material particular que é a satisfação do crédito". 2. Legalmente autorizada a suspensão do processo em face da ocorrência de negócio jurídico processual notadamente voltado ao cumprimento da obrigação no prazo concedido ao devedor, descabida se mostra a prematura extinção da execução porque, enquanto não houver integral pagamento das parcelas ajustadas, não se descaracterizará o interesse de agir do credor/exequente em dar prosseguimento aos atos executivos na circunstância de inadimplemento das obrigações pelo devedor/executado. Error in procedendo configurado no capítulo da sentença que extingue o processo executivo. 3. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.” (Acórdão 1322603, 07096832720198070020, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 3/3/2021, publicado no DJE: 15/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACORDO DE PARCELAMENTO DO DÉBITO. HOMOLOGAÇÃO. POSSIBILIDADE. EXTINÇÃO DO FEITO. NÃO CABIMENTO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. NECESSIDADE. 1. O juiz deverá declarar suspensa a execução durante o prazo concedido pelo credor para que o devedor cumpra voluntariamente a obrigação em execução (CPC, art. 922). 2. A suspensão do processo em razão da celebração de acordo de parcelamento também permite que, caso o devedor volte a inadimplir a obrigação no prazo avençado, a execução retome o seu curso normal (CPC, art. 922, parágrafo único), no mesmo rito procedimental. 3. Por conseguinte, a homologação judicial de acordo de quitação de débitos em execução/cumprimento de sentença impõe o sobrestamento do processo pelo prazo concedido pelo credor ao devedor para cumprimento voluntário da obrigação, e não a extinção do feito. 4. Apelação provida. Sentença cassada.” (Acórdão 1315856, 07039510820188070018, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2021, publicado no DJE: 23/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Entretanto, inexiste, a priori, qualquer risco de dano grave e de difícil reparação ao Agravante se aguardar o julgamento deste recurso, visto que o processo já se encontra suspenso, razão pela qual não há razão para a concessão do efeito requerido. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo e recebo o Agravo de Instrumento no efeito meramente devolutivo. Intime-se o Agravado pelo Diário da Justiça eletrônico, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Brasília, 17 de março de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora